Tribunal: TJES
Processo: 5002794-31.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002794-31.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTINHO FELICIDADE
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002794-31.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTINHO FELICIDADE

RECORRIDOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

1.1. Da Assistência Judiciária Gratuita

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

2. Relatório

O recorrente moveu a presente ação pretendendo a condenação da SAMARCO MINERAÇÃO S.A em danos morais e materiais em razão do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Distrito de Bento Rodrigues (MG). Tal fato, segundo o recorrente, teria interrompido sua atividade como pescador e teria comprometido a subsistência alimentar de sua família.

A ação foi julgada improcedente.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado no id nº 14570156 pretendendo a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os Danos Morais e Materiais. Contrarrazões apresentada no id nº 18203600.

É o sucinto relatório.

3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que "a sentença
poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

A recorrente alega que houve julgamento extra petita, tal porque o juízo
a quo
teria rechaçado o pedido de reparação por dano moral com base em fundamento não invocado pelas partes.

Sem razão, entretanto, isso porque r. sentença menciona e acolhe o argumento invocado pela defesa, tal que os rios Mariricu e São Mateus não fazem parte da bacia do Rio Doce (ID's 8846023; 8846026; 8846030 - ID na origem), de modo que não há liame entre a tragédia de Mariana e a baixa na atividade pesqueira na cidade de São Mateus.

Nos autos há, inclusive, prova testemunhal nesse sentido. Destaca-se: "[...] que a alguns anos atrás o Rio Cricaré sofreu um grave processo de salinização; que nesta mesma época da água salgada ocorreu o desastre de Mariana; que a lama propriamente dita não chegou na localidade [...]" - ID 14165323 na origem.

A fazer parte com isso, considerou-se também, a ausência de demonstração de atividade pesqueira por parte do autor, em violação ao disposto no art. 373 do CPC, fato que robustece a manutenção da r. sentença.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor corrigido da causa. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)